Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737212-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA AGRAVADO: CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO, JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência postula na ação indenizatória que o agravante ajuizou contra CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO e JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, ora agravados, em vista da exclusão do do conteúdo da matéria jornalística questionada, para que fosse expedido ofício a plataformas de redes sociais, determinando-lhes que, no prazo de 24 horas, derrubassem links de redirecionamentos da publicação, tendo fornecido os pertinentes URLs, sob pena de multa diária pelo descumprimento, e preservassem na íntegra as mídias das publicações até o julgamento final; bem como para que as agravadas deixassem de veicular outras publicações com o mesmo teor, igualmente, sob pena de multa. O agravante alegou em síntese que a fundamentação trazida na inicial conjugada à prova com ela acostada demonstrariam a lesão à honra e à imagem do agravante, que é deputado federal, praticadas pela Sra. Jullyene (e agora divulgadas pelo Portal PUBLICA – Agência de Jornalismo Investigativo), que imputa a ele fatos gravíssimos em relação aos quais já teria sido absolvido judicialmente há uma década. Lembrou que a Sra. Jullyene (sua ex-esposa) já teria sido condenada por danos morais em ações anteriores movidas pelo agravante, pelas mesmas acusações que teria feito, agora, na matéria objeto da causa. Destacou a existência de ação com pretensão semelhante ajuizada contra outro veículo jornalístico e a Sra. Jullyene, na qual houve determinação liminar de remoção de conteúdo e para abstenção de divulgação ou promoção de publicações imputando ao autor o supostos estupro praticado em novembro de 2006, sob pena de multa diária. Outrossim, diferentemente do entendimento adotado na origem, defendeu que o fato de existirem outras ações em curso, ou outras condenações a respeito da prática dos mesmos atos ilícitos, não afastaria o direito vindicado pelo recorrente, e sim reforçaria um padrão ofensivo de comportamento, a tornar legitimo e recomendável o deferimento do pedido de tutela de urgência ora reiterado. Asseverou assim que o fato de já existirem decisões liminares ou condenações anteriores contra a Sra. Jullyene apenas corroboraria o que foi dito na presente via. Ponderou que objetivaria justamente evitar a perpetuação do cenário danoso à imagem do parlamentar, ressalvando que a ex-esposa viria buscando as mídias públicas para tentar denegrir sua imagem mediante repetição de acusações infundadas. Sustentou ainda que “a imputação pública de crimes em relação aos quais já há sentença absolutória da Suprema Corte ultrapassa qualquer barreira da liberdade jornalística de expressão, devendo ser entendida como um ataque direto em evidente má-fé, dada a clara pretensão de desinformar os leitores, com o claro comprometimento da imagem do autor”. Aduziu a aplicação de orientação do Supremo Tribunal Federal em análise de Tema de Repercussão Geral no 995 (RE1075412), que assentou a responsabilidade dos veículos de impressa pelas falas abusivas de seu entrevistados, defendendo que “A intenção de ofender, mediante a divulgação de informação sabidamente inverídica, é inequívoca”. Assegurou que “não se está a impugnar notícias da imprensa e/ou opiniões alheias, mas, sim, gravíssimas acusações praticadas pelos Agravados, que têm causado grande sofrimento, angústia, constrangimento, vexame e lesão à honra e respeitabilidade deste Agravante, ainda mais por ser pessoa pública”. Teceu considerações acerca das conclusões tomadas pela Corte Suprema no ARE 722.744/DF, ressalvando contudo que a reportagem em tela não “se limitou a divulgar ‘observações em caráter mordaz ou irônico’ ou a ‘veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa’, mas, diferentemente, tratou de imputar a este Deputado Federal a prática de gravíssimos crimes de ameaça, agressão física e estupro contra sua ex-esposa Jullyene Lins, já afastados por decisão do col. STF há muito transitada em julgado”. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) a fim de que seja tutela de urgência postulada na petição inicial, o que almejou ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo (IDs 50964161/62). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Como cediço, o alcance do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade, picotando-se eventuais abusos. Isto é, a liberdade de expressão não se apresenta absoluta, devendo o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. Com efeito, o direito à livre expressão não se confunde com a emissão de ofensas injustificadas, devendo ser coibido todo abuso praticado a pretexto de se exercer a liberdade de pensamento ou opinião. Nesse passo, em sede de análise perfunctória, é possível concluir que a questão aqui discutida é idêntica àquela verificada nos autos do processo n. 0727001-41.2023.8.07.0001, não se vislumbrando motivos a recomendar tratamento diferente daquele que lá recebeu, motivo pelo qual peço vênia para utilizar os mesmos fundamentos nas presentes razões de decidir, in verbis: "No conflito aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. O agente público está, naturalmente, mais suscetível às manifestações contrárias, reclamações, denúncias ou críticas, porquanto a sua forma de agir e de se portar sempre serão objeto de avaliação contínua dos cidadãos. No julgamento da ADPF 130, decidiu o e. STF que “a liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (...) O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009) A questão da violência doméstica no Brasil é grave e a imprensa tem o papel relevante de informar a população, contribuindo com o combate de crimes dessa natureza. Com efeito, não é cabível nenhum tipo de censura a matérias jornalísticas que denunciem a prática de crimes contra as mulheres no âmbito das relações domésticas. Todavia, no caso em análise, o conteúdo da matéria jornalística publicada se refere a relato de Jullyene relativo a um suposto crime de estupro que teria ocorrido no mesmo dia dos fatos que foram apurados na ação penal 869 (id 163613412). Naquele processo, o autor foi absolvido do crime de lesão corporal a ele imputado e, em juízo, Jullyene afirmou que no referido dia não houve nenhum contato físico entre os dois e que somente fez a denúncia na polícia por vingança. As demais testemunhas ouvidas em juízo também negaram qualquer agressão praticada pelo autor contra Jullyene. Diante da absolvição do autor, com trânsito em julgado, apoiada no próprio relato da vítima, onde ela afirma que não foi agredida pelo autor no dia 6 de novembro de 2006, deve ser reconhecida que a matéria jornalística traz relato inverídico e gera, injustamente, danos à honra e imagem do autor, notadamente porque se trata de pessoa pública. Portanto, em juízo de ponderação de valores protegidos constitucionalmente, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do autor à remoção da matéria dos meios de veiculação, tendo em vista os danos à sua honra e imagem. O perigo na demora é evidente, tendo em vista que essas matérias são replicadas nos diversos canais e portais, além de serem compartilhadas pelos leitores, disseminando a informação em toda a sociedade.” (ID 50962708) Na mesma linha, em acréscimo, também releva fazer uso, na hipótese em voga, das razões conferidas no agravo de instrumento (0729588-39.2023.8.07.0000) que manteve o citado entendimento singular. Confira-se: (...) o Marco Civil da Internet prevê a possibilidade de determinação judicial da remoção do conteúdo gerado por terceiros, devendo a ordem judicial conter a identificação clara e específica do conteúdo, o que ocorreu no caso em análise. (...) Quanto ao argumento de que, no caso em análise, teria havido censura, destaca-se que é necessário ponderar, no caso concreto, a já citada liberdade de expressão e de imprensa, de um lado, e a honra e imagem do agravante, de outro. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover o conteúdo, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. Ao que se infere dos autos principais, de fato estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada para determinar ao ora agravante que remova o conteúdo do seu portal de internet, conforme URL indicada na inicial.(...) (...) no caso em análise a entrevista concedida pela corré Jullyene tem como foco unicamente o contexto fático já submetido à julgamento na Ação Penal 869, em que houve a absolvição do agravado com trânsito em julgado da prática do delito de lesão corporal, destacando- se, aqui, que a violência é elementar do estupro.(...) O fato de o agravado ser Deputado Federal e, portanto, pessoa pública e possuir o ônus de ser alvo notícias da imprensa e opiniões alheias não autoriza o exercício abusivo da liberdade de imprensa, com a imputação a ele de delitos já submetidos a julgamento com trânsito em julgado Não se ignora que, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, de modo que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. No entanto, já comprovado, de plano, que o conteúdo diz respeito unicamente a relato notoriamente inverídico e ofensivo à honra do agravado, possível a determinação de sua retirada em antecipação de tutela, conforme, aliás, previsto nos §§3o e 4o do art. 19 do Marco Civil da Internet (...)” (ID 50962706) A par disso, a publicação que veicula informação lançada de forma a atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão. Nesse caso em especial, merece prestígio o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. Considerando as informações depreciativas a respeito da parte e a velocidade com que as informações circulam no meio virtual, somados à previsão legal que autoriza a proibição de publicações que atingem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade das pessoas (CC, art. 20), verifica-se a existência de suficientes elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, também se apura o perigo de dano na medida em que, quanto mais tempo a divulgação da matéria permanecer ativa, mais potencializará o prejuízo à imagem do recorrente, agravado pela possibilidade de fácil propagação nas redes sociais mediante redirecionamento por meio de links, valendo lembrar que nem sempre a possibilidade de indenização pecuniária pela ofensa aos direitos da personalidade é capaz de recompensar o dano experimentado. Ante o exposto, estando presentes os seus correspondentes pressupostos norteadores, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada, reformando liminarmente a decisão agravada para: 1. deferir a tutela de urgência postulada na petição inicial para determinar que o agravado CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO remova temporariamente do seu portal de internet o conteúdo publicado na URL indicada na petição recursal[1], no prazo de 24h, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo preservar a mídia da publicação até o julgamento da demanda; 2. determinar que ambos os agravados se abstenham de divulgar ou promover publicações com o mesmo teor, especialmente, imputando ao autor o suposto estupro praticado em novembro de 2006, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação indevida; 3. determinar a expedição de ofício ao Twitter, Facebook, LindedIn e Instagram para que removam temporariamente de suas plataformas o acesso aos conteúdos/links das respectivas URLs indicadas na petição recursal[2], no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ora limitadas ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que informem possível perda do objeto do vertente recurso. Intime-se o agravado CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO, por mandado encaminhado por meio de AR ao endereço fornecido na petição recursal, qual seja, Rua Vitorino Carmilo, no 453, Casa 02, Barra Funda, SÃO PAULO - SP, CEP 01153-000, para cumprir a presente decisão e, querendo, formular contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Quanto à agravada JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, forneça o agravante o endereço atualizado da parte, considerando que o último AR dirigido ao logradouro que forneceu retornou com a informação “Mudou-se” (ID 166812489 – Proc. Orig). Feito, intime-se esta parte, por mandado encaminhado por meio de AR ao endereço fornecido, para cumprir a presente decisão e, querendo, formular contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] https://apublica.org/2023/06/ex-mulher-de-arthur-lira-o-acusa-de-violencia-sexual/ [2] https://twitter.com/agenciapublica/status/1671618924453023744 40 https://www.facebook.com/100064326624026/posts/pfbid037zztwqa5EH7vDBSRwEuT 53GofYbTSGekujVgpvCSunrP2U6GrNdJPs4KEeyTkEsNl/?mibextid=afzh1R https://www.linkedin.com/posts/agenciapublica_exclusivo-ex-mulher-de-arthur-lira-oacusa-activity-7077388067799523329- w3cM/?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop https://www.instagram.com/p/CtxBYYoSugN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D